Tribunal: TJMT
Processo: 1006550-06.2024.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006550-06.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDRESSA RAFAELA CARDOSO DE LIMA - CPF: 029.630.731-94 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TANGARA DA SERRA
–

CONTRATO TEMPORÁRIO –
AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS
– DES
CONFORMIDADE
COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 103/2006, DE 09 DE MARÇO DE 2006 -

DECISÃO MONOCRÁTICA
REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
.

2. Hipótese dos autos em que se verifica a desvirtuação dos contratos temporários ante a ocorrência de renovações sucessivas.

3. Nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes que deve ser reconhecido, ensejando a condenação da parte recorrida ao pagamento de FGTS, ressalvado o prazo prescricional. Temas 308, 612 e 916 todos do STF.

4. Agravo Interno conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Andressa Rafaela Cardoso de Lima contra decisão monocrática que desproveu o recurso interposto pela ora agravante.

Sustenta, em linhas gerais, que as contratações são oriundas de contratos sucessivos que extrapolam o período máximo de contratação legalmente previsto.

Contrarrazões não apresentadas.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do Oficio n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

No caso em exame importa de antemão anotar que a decisão monocrática comporta reforma.

Sustenta a parte agravante/reclamante a existência de nulidade nos contratos temporários entabulados entre ela e o reclamado – município de Tangará da Serra – eis que o período narrado na exordial, fevereiro/2016 a julho/2019, supera o lapso temporal anotado na Lei Complementar Municipal nº 103/2006 que delimita além das hipóteses de cabimento, o prazo para a realização dos contratos temporários.

Conforme se infere dos autos a parte agravante/reclamante anota que fora contratada pela municipalidade de modo temporário nos períodos de:
a)
10/fevereiro a 16/dezembro/2016;
b)
09/março a 15/dezembro/2017;
c)
01/agosto a 01/novembro/2018;
d)
01/novembro a 05/abril/2019 e
e)
08/abril a 22/julho/2019.

A norma constitucional anota em seu art. 37, inciso IX que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de e excepcional interesse público;”; sendo claro de sua redação que o legislador constituinte permitiu à norma infraconstitucional delimitar hipóteses que se configurariam excepcionais frente ao comando constitucional que anota ser por meio de concurso público, de provas ou provas e títulos, o ingresso em cargo ou emprego público.

Conforme se infere da norma de regência específica da municipalidade, tem-se que a matéria resta regulamentada por meio da Lei complementar municipal nº 103/2006 de Tangará da Serra.

Nos termos do art. 2º, inciso IX da citada norma considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, para fins desta lei: (...). IX – Contratação de ajudantes de serviços gerais para atender as necessidade desta municipalidade, bem como quando houver a necessidade de contratação temporária de outros servidores a mais para suprir a demanda desta municipalidade. (Redação dada pela Lei Complementar nº 287/2022).

Acerca do prazo para contratação anota o §2º, do art. 2º que:

“As contratações mencionadas no inciso V deste artigo destinam-se a suprir a necessidade de pessoal em decorrência das situações especificadas abaixo, e não poderão exceder o prazo de 06 (seis) meses nos casos dos incisos I, II e IV, e de 24 (vinte e quatro) meses nos casos do inciso III, todos deste parágrafo: I - exoneração e demissão; II - aposentadoria; III - licenças de concessão obrigatória: licença para tratamento de saúde, licença prêmio, licença gestante e adotante, licença para exercer mandato eletivo e licença para o trato de assuntos de interesse particular; IV - falecimento. (Redação dada pela Lei Complementar nº
139
/2009)”.

Acerca da matéria o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento que resultou na tese constante do Tema nº 612, valendo consignar: “
Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
”.

Logo, a fim de reconhecer válida a contratação temporária, devem ser demonstrados os requisitos anotados no citado Tema nº 612 do STF.

Acerca da previsibilidade dos casos excepcionais, estes restam constantes na Lei Complementar Municipal nº 106/2006, assim como as contratações se deram de forma predeterminada.

Lado outro, não se tem nos autos a efetiva demonstração de que a necessidade se constituiu temporária, eis que anotados prazos

que se renovaram de modo sucessivo.

Da mesma forma não se fez presente a comprovação da excepcionalidade, porquanto a relação foi renovada por cinco ocasiões distintas, tal como demonstra a prova dos autos, tendo se iniciado em fevereiro/2016 e finalizado em julho/2019.

Assim tem-se que as renovações sucessivas, as quais se distinguem de prorrogações, conduzem à conclusão da nulidade dos contratos temporários que se serviram para dar prosseguimento aos serviços públicos com o emprego de pessoa de maneira diametralmente oposta à norma constitucional que delimita a realização de concurso público para tais circunstâncias.

Importa anotar que a norma anota a possibilidade de prorrogação, uma única vez, pelo prazo nela consignado, todavia, não se tem na hipótese dos autos configurada hipótese de prorrogação, mas sim de renovações sucessivas.

Assim, ainda que sustente a parte agravada/reclamada que as contratações decorreram de processos seletivos distintos, tal mecanismo não afasta a nulidade que acena ante a ausência de excepcionalidade.

Considerar de modo inverso conduziria ao reconhecimento da exceção como regra, porquanto realizada a contratação temporária no período que extrapola o razoável a ser reconhecido como exceção.

O só fato de afirmar a parte que foram realizados diversos processos seletivos apenas vem a reforçar a afronta ao comando constitucional, porquanto adotou mecanismo jurídico excepcional – contratação temporária em situação excepcional, como se situação ordinária fosse, deixando de dar cumprimento à norma constitucional que anota que o ingresso na carreira pública se dará por meio de concurso público.

É dizer, o prosseguimento da situação ensejadora do contrato temporário demonstra que a situação que a originou deixou de ser excepcional e passou a ser regra, tornando necessária a adoção de medida tendente a solucioná-la de modo perene, o que no caso não se adotou ante a utilização de regra excepcional, qual seja, a realização de contratação temporária.

Nesse contexto é que a nulidade dos contratos deve ser reconhecida, porquanto não configurada a hipótese autorizada pela norma constitucional (CRFB, art. 37, inciso II).

Acerca do tema é da jurisprudência: (N.U 1006874-93.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024); (N.U 1060459-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025); (N.U 1004668-73.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024) e (N.U 1010221-37.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

Demais disso, decorre como consequência do reconhecimento da nulidade do contrato formalizado entre as partes a condenação da parte recorrente/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nos termos do que anota a norma legal (Lei nº 8.036/90, art. 19-A), cuja redação anota: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, §2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
”.

Nesse sentido colhe-se na jurisprudência local: (N.U 1016265-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025); (N.U 1004668-73.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024) e (N.U 1010652-24.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Importa, ademais, reforçar que referido entendimento jurisprudencial alinha-se com o que já decidido pelo STF em sede de repercussão geral que resultou na tese fixada no Tema 916 da citada Corte, cuja redação acresço como fundamento: “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
”.

Logo, é de se reconhecer sucesso ao pleito recursal a fim de alcançar a declaração da nulidade dos contratos temporários que não se amoldam ao comando legal regente.

E de consequência se impõe a condenação da parte agravada/reclamada ao pagamento do percentual de FGTS devido, devendo ser desconsiderado o prazo abrangido pela prescrição, considerando a data da propositura da presente demanda.

Por tais fundamentos é que entendo pela reforma da decisão monocrática, eis que em descompasso com a prova dos autos e com o entendimento jurisprudencial a respeito.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar o ato sentencial e julgar provido o recurso inominado para
a) DECLARAR
a nulidade dos contratos temporários objeto dos autos e
b) CONDENAR
a parte agravada ao pagamento de
8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS), no mesmo período, respeitada a prescrição quinquenal e eventuais recolhimentos realizados, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela.

Dado ao resultado do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025